Tribunal: TJMT
Processo: 1005194-71.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005194-71.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONARDO PEREIRA SANTOS - CPF: 835.126.671-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOJA DE IMPORTADOS - MOHMMED (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – SUBTRAÇÃO DE TRÊS PEÇAS DE LENÇOL AVALIADAS EM R$ 62,97 – PLEITO ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE ESPECIFICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA APLICAÇÃO DO INSTITUTO – REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão da tipicidade material, exige a presença cumulativa de quatro requisitos: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Embora o valor do bem subtraído seja modesto (R$ 62,97), a reincidência específica do agente em crimes contra o patrimônio impede o reconhecimento da bagatela, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social da ação.

A aplicação indiscriminada do princípio da insignificância a réus reincidentes poderia estimular a prática reiterada de pequenos delitos, enfraquecendo a função preventiva da norma penal.

O fato de a vítima ser estabelecimento comercial não desqualifica o dano, tampouco torna o bem subtraído juridicamente irrelevante, pois o bem jurídico tutelado é o patrimônio, independentemente de quem seja o titular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO PEREIRA SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal no
1005194-71.2020.8.11.0004
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa. (sentença – Id.292518857).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, persegue a absolvição do apelante com fundamento na atipicidade material da conduta, invocando o princípio da insignificância. Argumenta que: a) a res furtiva (três peças de lençol com elástico) foi avaliada em apenas R$ 62,97, correspondente a aproximadamente 6,3% do salário mínimo vigente à época dos fatos; b) os bens foram integralmente restituídos à vítima; c) a vítima é uma grande rede varejista; d) o ilícito não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça; e) estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da bagatela, quais sejam, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação e inexpressiva lesão ao bem jurídico. (Id.292518867).

Em contrarrazões, o
Parquet
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto, considerando que o apelante é reincidente na prática delitiva, possuindo outros registros por crimes patrimoniais, o que evidencia sua periculosidade social e alto grau de reprovabilidade de sua conduta. (Id. 292518872).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Wadison Luiz Franco Mendes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id.
292518359
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Emerge da exordial acusatória: (Id. 292518368).

“[...].1. Segue denúncia em 2 (duas) laudas, digitadas somente no anverso, em face de LEONARDO PEREIRA SANTOS, imputando-lhe a prática da conduta delitiva descrita na exordial, oportunidade em que deixo de oferecer qualquer tipo de benesse prevista em lei (Acordo de Não Persecução Penal ou Suspensão Condicional do Processo) em face da ausência dos requisitos ensejadores, substancialmente em razão de ser reincidente, inclusive, ao que parece, atualmente presa pelo r. Juízo de Aragarças/GO.

2. Requer, ainda, quando da produção de prova oral durante a instrução processual, desde já manifesta pela realização da oralidade por meio de videoconferência, porquanto observa a economia material e processual em todas as suas vertentes, haja vista que testemunhas e vítimas não terão despesas com deslocamento até a sede do Fórum e a experiência vivenciada até então nas audiências tomadas por este meio tem demonstrado, com a observância do devido processo legal e sem qualquer nulidade, celeridade e efetividade no deslinde dos casos penais.

3. Termos em que pede e aguarda deferimento.

DENÚNCIA, em face de LEONARDO PEREIRA SANTOS, brasileiro, pedreiro, convivente, portador do CPF no 835.126.671-04, nascida em 20/09/1978, na cidade de Aragarças/GO, filho de Delicia Pereira Santos e de Olímpio Pereira dos Santos, residente na Travessa Goiás, n.o 66, Bela Vista, em Aragarças/GO, atualmente, ao que parece, recolhido na cadeia pública de Aragarças/GO, pelo seguinte fato delituoso.

Consta do procedimento investigatório que, no período matutino da data do dia 23 (vinte e três) de julho de 2020, nas dependências do estabelecimento empresarial com nome de fantasia “Importados 1,99”, situado na Avenida Ministro João Alberto, s/n.o, Centro, nesta urbe de Barra do Garças/MT, o denunciado LEONARDO PEREIRA SANTOS, ciente da ilicitude de reprovabilidade de sua conduta, com animus de assenhoreamento definitivo, subtraiu, para si e mediante fraude, coisa alheia móvel, pertencente à vítima/pessoa jurídica, consistente em produto exposto à venda (três peças de lençol com elástico), tudo avaliado no valor de R$ 62,97 (sessenta e dois reais e noventa e sete centavos). De acordo com o apurado no presente almanaque investigativo, o denunciado compareceu no ponto empresarial supramencionado e demonstrou lá estar na qualidade de consumidor, ocasião em que se apossou dos objetos supramencionados e, em seguida, escondeu-os nas suas vestes, saindo, em seguida, do local.

Entretanto, a conduta do denunciado foi percebida e a Polícia acionada, cuja guarnição, após ciente das características do denunciado, abordou Leonardo em uma bicicleta já nas imediações das pontes que ligam os Estados de Mato Grosso e Goiás, porquanto estava indo para sua casa, situada em Aragarças/GO, sendo certo que estava na posse dos objetos subtraídos, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão e apresentado, em seguida, à douta autoridade policial.

A fraude na empreitada criminosa consistiu no fato do denunciado fazer passar-se por consumidor, colocar o produto por dentro de suas vestes e sair do estabelecimento já na posse dos objetos, tudo com o fim de diminuir a vigilância que recaía sobre o produto.

Por fim, oportunizado interrogatório, o denunciado confessou os fatos.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu órgão de execução, denuncia LEONARDO PEREIRA SANTOS, como incursa nas sanções do artigo 155, § 4.o, inciso II, 2.a figura (mediante fraude), do Código Penal, razão pela qual, recebida a presente, seja o denunciado citado e processado nos termos dos artigos 394 e seguintes, do Código de Processo Penal, ouvindo-se a representante da vítima e as testemunhas ora arroladas até final interrogatório e condenação.(...).”

A questão devolvida a esta Corte cinge-se à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, com a consequente absolvição do apelante.

Conforme se depreende dos autos, o apelante foi condenado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), por ter subtraído três peças de lençol com elástico, avaliadas em R$ 62,97 (sessenta e dois reais e noventa e sete centavos), pertencentes a um estabelecimento comercial.

A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, não sendo objeto de questionamento no presente recurso.

Quanto à autoria o apelante interrogado confessou os fatos. (...) procurador de justiça Dr. Welington Petrolini Monitor (Id. 292518368). (sic).

A defesa sustenta, em síntese, que a conduta do apelante é materialmente atípica, em razão do valor irrisório dos bens subtraídos, da restituição integral à vítima e da ausência de violência ou grave ameaça, pugnando pela aplicação do princípio da insignificância.

Pois bem.

O princípio da insignificância, como é cediço, constitui causa supralegal de exclusão da tipicidade material, aplicável quando a conduta, embora formalmente típica, não apresenta relevância penal suficiente para justificar a imposição de sanção criminal.

Segundo orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do referido princípio exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em apreço, embora o valor dos bens subtraídos possa ser considerado modesto (R$ 62,97), não se pode afirmar que a conduta do apelante apresente reduzido grau de reprovabilidade ou ausência de periculosidade social.

Peço vênia para citar trecho da contrarrazões.

Com efeito, conforme destacado na sentença condenatória e nas contrarrazões ministeriais (ID. 292518872),
o apelante é reincidente, possuindo outros registros por crimes patrimoniais, circunstância que evidencia sua tendência à prática delitiva e maior reprovabilidade de sua conduta
.

No caso dos autos, a reincidência específica em crimes contra o patrimônio revela maior reprovabilidade do comportamento e periculosidade social do agente, afastando a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material.

Ademais, o fato de a vítima ser uma grande rede varejista não desqualifica o dano causado, tampouco torna o bem subtraído juridicamente irrelevante. O bem jurídico tutelado é o patrimônio, independentemente de quem seja o titular, e a reiteração de pequenos furtos prejudica o comércio, encarece os produtos e afeta a coletividade, como bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões (ID. 292518872).

Nesse contexto, a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto representaria verdadeiro estímulo à reiteração delitiva, em flagrante contrariedade aos fins preventivos da pena.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes: do Superior Tribunal de Justiça.

“AGRAVO REGIMENTAL”. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITUOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, o qual buscava a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto de duas barras de chocolate, avaliadas em R$ 50,00 (cinquenta reais).

2. O acórdão recorrido destacou que, apesar do baixo valor dos bens subtraídos, o réu possui histórico criminal significativo, com 03 (três) condenações transitadas em julgado e mais de 50 (cinquenta)
registros de ocorrência pela mesma prática delitiva.

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber se o princípio da insignificância pode ser aplicado ao caso, considerando o valor dos bens subtraídos e o histórico criminal do réu.
III. Razões de decidir 4. A habitualidade delitiva e a reincidência do réu evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta e maior periculosidade social da ação, o que impede a aplicação do princípio da insignificância.

5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração de delitos e a reincidência são circunstâncias que obstam a aplicação do princípio da insignificância.

6. A persistência na prática delituosa demonstra que a resposta penal é necessária para coibir a reiteração de condutas ilícitas e evitar o sentimento de impunidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A habitualidade delitiva e a reincidência impedem a aplicação do princípio da insignificância.

2. A reiteração de delitos evidencia maior reprovabilidade da conduta e maior periculosidade social da ação.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.768.563/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024; STJ, AgRg no REsp 1.990.342/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022.(sic).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O princípio da insignificância, para sua aplicação, exige a presença cumulativa de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. A multirreincidência específica em crimes patrimoniais, especialmente quando o agente possui múltiplas condenações transitadas em julgado por crimes de roubo, demonstra elevado grau de reprovabilidade do comportamento e habitualidade delitiva, afastando categoricamente a aplicação do princípio da insignificância.
3. Precedentes isolados em sentido contrário não têm o condão de afastar a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que orienta pela inaplicabilidade do princípio da bagatela em casos de multirreincidência e e reiteração delitiva.

4. Agravo regimental improvido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025 a 01/07/2025, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. (sic).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente portador de maus antecedentes, inclusive com registro da prática de crime contra o patrimônio. Nesse contexto, a conduta do agravante é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.
3. Ademais, esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável, o que não ocorreu nos autos.
4. Agravo regimental desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes: do Supremo Tribunal Federal.

“Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1o). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC no 123.108/MG, o HC no 123.533/SP e o HC no 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo no 793/STF). 3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Ordem denegada.

HC 191126 / SP - SÃO PAULO HABEAS CORPUS HABEAS CORPUS Julgamento: 29/03/2021 Publicação: 04/05/2021 Órgão julgador: Primeira Turma.(sic).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECORRENTE CONDENADO POR FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. RHC NÃO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. II – Em homenagem à atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte, é de se concluir que, apesar de não ser o caso de incidência do princípio da insignificância, o caso comporta a concessão da ordem, de ofício, apenas quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG. III – Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento.

Órgão julgador:
Segunda Turma
Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI
Julgamento:
20/03/2023
Publicação:
10/04/2023.(sic).”

Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.

“Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia pela prática do crime de furto simples (art. 155, “caput”, do Código Penal), condenando o réu à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa. O recorrente pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância, argumentando que o valor do bem subtraído era irrisório e foi restituído à vítima. (...) Princípio da Insignificância:
O princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto devido à multirreincidência do recorrente, que possui histórico de condenações por crimes patrimoniais. A habitualidade delitiva revela elevada reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do referido princípio.
(...)
O princípio da insignificância é inaplicável a agentes multirreincidentes, cuja habitualidade delitiva afasta a mínima ofensividade e reduzido grau de reprovabilidade necessários para sua incidência.
(...)”
(N.U 1012056-70.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)(sic).”

Quanto à invocação do princípio da bagatela imprópria, também conhecido como princípio da irrelevância penal do fato, cumpre esclarecer que este se distingue do princípio da insignificância por atuar no campo da punibilidade, e não da tipicidade. Sua aplicação pressupõe a desnecessidade da pena no caso concreto, em razão da ausência de finalidade preventiva.

No entanto, conforme já exposto, a reincidência específica do apelante em crimes contra o patrimônio evidencia a necessidade da sanção penal para fins de prevenção especial, afastando também a aplicabilidade do princípio da bagatela imprópria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025